Tribunal: STF
Processo: AI 137471
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
GARANTIA DE EMPREGO - AVANCO PATRONAL NO  CAMPO  DO  DIREITO
DO TRABALHO  -  NATUREZA  DAS  NORMAS  TRABALHISTAS,  CONSIDERADAS  A
POSIÇÃO  DO  PRESTADOR  DE  SERVIÇOS  E  A  DO  TOMADOR.  As   normas
trabalhistas  encerram  garantia  minima  ao  trabalhador.   Corrigem
desigualdade, não se constituindo,  de  regra,  em  obice  ao  avanco
patronal no campo do Direito do Trabalho. A regra inserta  no  inciso
XIII do artigo 165 da Constituição Federal  anterior  não  implica  a
impossibilidade de o tomador  dos  serviços  ajustar  a  garantia  do
emprego, em que pese a opção pelo sistema do  Fundo  de  Garantia  do
Tempo de Serviço. O que previsto na Carta visa a melhoria da condição
social dos trabalhadores, não inibindo o legislador ordinário, nem  o
empregador, no que agem observadas as condições  minimas  asseguradas
ao  empregado.  Dai  dizer-se  que   as   normas   trabalhistas   são
dispositivas no tocante a proteção do empregador e imperativas quanto
a do empregado.